Tribunal: TJBA
Processo: 8126431-56.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126431-56.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

APELADO: ELISANGELA GONCALVES DA SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAMON DAVID DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ÁGUA. CONSUMO DESPROPORCIONAL. COBRANÇA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Caracterizada a relação de consumo, é objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviço público essencial (art. 14 do CDC).

II - É cabível a inversão do ônus da prova, diante da verossimilhança das alegações da autora e sua hipossuficiência técnica.

III - A elevação abrupta e sem justificativa do consumo de água, sem inspeção técnica pela ré, configura falha na prestação do serviço.

IV - A cobrança indevida acompanhada de ameaça de suspensão do serviço enseja reparação por danos morais in re ipsa.

V - Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 revela-se proporcional, devendo ser mantido.

VI - Majoração dos honorários recursais, com fundamento no art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n. 8126431-56.2022.8.05.0001
, acordam os Desembargadores integrantes da
3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora